Tribunal: TJMT
Processo: 1000725-85.2022.8.11.0044
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000725-85.2022.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Assistência Social, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[VALDEIR ROSA DE SOUZA - CPF: 946.159.931-53 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (APELADO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), DANIEL SCHILO - CPF: 004.682.690-45 (ADVOGADO), ANDREIA DELA JUSTINA - CPF: 000.075.071-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL
–
AGRAVO DE INSTRUMENTO –

OBRIGAÇÃO DE FAZER
–
ASSISTÊNCIA
À

SAÚDE

–
FÁRMACO

NÃO
PADRONIZADO
PELO SUS –
AUSÊNCIA DE PROVA DA INEFICÁCIA DOS MEDICAMENTOS FORNECIDOS PELO SUS -
REQUISITOS DO TEMA 106 DO STJ
-
NÃO PREENCHIDOS –
RECURSO DESPROVIDO.

Em que pese o
direito à saúde se
ja
assegurado pela Constituição da República
Federativa do Brasil
, a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, exige a presença dos requisitos sedimentados
pelo Tema 106
do STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de
Apelação
, interposto por
Valdeir Rosa de Souza
, por intermédio da Defensoria Pública Estadual
,
contra

a
sentença
proferida pelo Juízo da
2ª
Vara da Comarca de
Paranatinga
,

que, nos autos d
a

Pretensão Ordinária de Obrigação de Fazer
Obrigação de Fazer n.
1000725-85.2022.8.11.0044
,

julgou improcedente o pedido aduzido na inicial,

Sustenta, a parte
R
e
corrente
,
que
a necessidade dos medicamentos

Xarelto
20mg, Cilostazol 100mg e Rosuvastatina 20mg, está comprovada por meio dos documentos juntados aos autos.

Afirma que o quadro de saúde pode ser agravado
e que há risco de morte, pois, além da Artrite,
também foi diagnosticado com Câncer
.

Aduz que
o paciente
o apelante está desempregado, pois não tem condições de trabalhar devido ao seu quadro grave de saúde, já que, comprovado em laudo médico, o paciente possui outras doenças além da Artrite Grave, razão pela qual,
não tem condições de arcar com os custos dos fármacos
pleiteados.

O Município de Paranatinga
apresent
ou

c
ontrarrazões
,
pugnando pelo não provimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do
P
arecer da lavra d
o

Dr
.

José B Gonçalves
, opinou pelo
des
provimento do
recurso
, pois ausente a prova da imprescindibilidade dos fármacos receitados, em detrimento daqueles oferecidos pelo SUS.

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Colhe-se dos autos
que a
ação de base foi proposta com o
objetivo de propiciar o
s

fámarco
s
,

Xarelto
20mg, Cilostazol 100mg e Rosuvastatina 20mg
, e
m favor da parte
Apelante
, que, segundo consta,
apresenta
diagnóstico de
várias enfermidades, tais como Artrite, Estenose de artérias e veias dos membros inferiores, com su
speita de
Trombofilia
, Epilepsia, além de ter sofrido AVC isqu
êmico, conforme documentos, acostados aos autos.

Tem-se aqui o fenômeno da
judicialização
da saúde, que se caracteriza pela amplitude e diversidade de reclames de bens (
fornecimento
de medicamentos) e de direitos (saúde), como internação, cirurgia, vaga em UTI, etc., entre tantas outras demandas protetivas do direito à saúde.

O fenômeno surge diante da impossibilidade de efetivar-se o direito constitucional, tendo em vista a ineficiência do órgão estatal competente.

A questão em exame é a mais importante para qualquer ser humano, pois trata da manutenção da vida biológica, um bem jurídico a ser protegido por todos.

O direito tutela a vida. Essa é a tarefa de todo o aparelho estatal, em função da promoção, da prevenção e da proteção, em forma transversal, em 03 (três) âmbitos da vida: na sua raiz, no seu desenvolvimento biológico e psicológico e na cobertura de seus riscos. Dessas perspectivas, não há como o direito deixar de atender às condicionantes objetivas que possibilitem a sobrevivência e a saúde pública.

Nessa quadra, saúde e doença são condicionantes e, quando esta última advém, torna-se lesiva ao ser, já que ligada a uma antecipação da morte. Estando doente, a pessoa se encontra menos capaz de desenvolver atividades, para si, valiosas. Há uma limitação com possível bloqueio do fluxo normal de sua vida.

Veja-se como é de alta complexidade a questão enfrentada. Mas, nem por isso, deve-se descurar da ciência jurídica, ao analisar o caso concreto extraído do mundo fático. Têm-se o dever e o
cuidado de verificar se a ação escolhida pelo jurisdicionado é adequada par
a atender as suas necessidades.

Nessa seara, em vista de o referido paciente não ter condições de arcar com o custo do tratamento,
socorre-lhe
o direito de receber atendimento adequado pelo Sistema Único de Saúde, com presteza, na medida que decorre da Constituição Federal que garante a todos a inviolabilidade do direito à vida (art. 5º, “caput”) e elege a saúde como direito social (art. 6º), sendo papel fundamental do Estado concretizar o mandamento constitucional. Ademais, a Seguridade Social, tem como pressuposto, a universalidade da cobertura e do atendimento (art. 194, CRF).

Nesse sentido, decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

MANDADO DE SEGURANÇA. SAÚDE. DIREITO DO CIDADÃO. DEVER DO ESTADO. RESPONSABILIDADE SOLIDARIA ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA. DESNECESSÁRIA. LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO COMO SUBSTITUTO PROCESSUAL DE PACIENTE. OMISSÃO DA AUTORIDADE DE SAÚDE. CORREÇÃO POR MEIO DE MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DE MULTA.

1 - A saúde se constitui em garantia fundamental assegurada a todos os cidadãos, indissociável do direito
a
vida, cabendo ao poder público fornecer, gratuitamente, atendimento, exames, cirurgias e medicamentos necessários ao tratamento de todos os cidadãos, sob pena de ofensa aos
arts
. 6 e 196, da Constituição Federal, art. 153 da Constituição Estadual e Lei nº 8080/90. (RMS 029723, Rel. Min. Herman Benjamin,
Dje
5.10.2010).

Nesse norte, não há d
úvidas de que cabe ao SUS, além
da atribuição do planejamento e organização da distribuição de serviços de saúde à coletividade, o atendimento individual do necessitado (art. 118, inciso III, letra “a” da Lei 8.080/1990).

Dessarte
, inegável, também, a obrigatoriedade de a Administração Pública, por meio do SUS, fornecer ao doente o tratamento de que necessita, sob pena de causar grave risco à sua saúde.

Entrementes,
o
s
medicamento
s
postulado
s
,
Xarelto
20mg, Cilostazol 100mg e Rosuvastatina 20mg
,
não

são
fornecido
s
pelo SUS.

Nesse sentido, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça ao concluir o julgamento do recurso repetitivo (
REsp
1.657.156), relatado pelo ministro Benedito Gonçalves, fixou os requisitos para que o Poder Judiciário determine o fornecimento de remédios fora da lista do SUS.

Naquela decisão, fixaram-se os critérios para que se autorize e se determine o fornecimento dos medicamentos, quando não incorporados em atos normativos do SUS. São eles: 1 - comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado, expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; 2 - incapacidade financeira do paciente de arcar com o custo do medicamento prescrito; e 3 - existência de registro do medicamento na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Denota-se
que a parte autora
não trouxe aos autos qualquer meio de prova de que os medicamentos oferecidos pelo SUS não lhe garantiriam a melhora de sua condição de saúde, tampouco da eficácia daqueles que nã
o constam da lista, porquanto o laudo médico
anexad
o apenas menciona o fármaco
(tal qual u
m receituário), sem demonstrar
, contudo, a sua imprescindibilidade.

Ressalte-se que os documentos acostados aos autos, atestam os vários diagnósticos apresentados pelo paciente, sendo que a maioria deles,
se prestam a afirmar que não tem condiç
õ
es de trabalhar, contudo, não demonstram se o paciente já fez uso dos medi
camentos oferecidos pelo SUS, bem como se foram ineficazes.

Insofismável que não se nega o direito à saúde ou o custeio pelo ente público, mas, devem ser adotadas algumas cautelas, ou critérios, para o manejo dos mecanismos processuais que viabilizam a intervenção jurisdicional na efetivação da assistência à saúde pelo Poder Público, a fim de evitar prejuízos ao Sistema Único de Saúde e, consequentemente, à própria população
.

Com efeito, a ingerência do Poder Judiciário, no sentido de dar efetividade ao direito à saúde, deve-se dar de forma criteriosa, com a comprovação dos requisitos acima mencionados, sob pena de caracterizar desrespeito ao princípio da igualdade, porque, caso não se demonstre a excepcionalidade do caso concreto, a judicialização da saúde representa a preterição ao direito dos demais cidadãos que se encontram na fila de espera, igualmente, aguardando o fornecimento de medicamentos e(ou) tratamento de saúde pelo Estado, lato sensu.

Des
t
a feita, a despeito do direito à saúde ser assegurado pela Constituição da República, a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS
,
exige a presença dos requisitos sedimentados pela jurisprudência do STJ.

Assim, ante a ausência de preen
chimento dos requisitos, não há
como deferir o pedido de concessão
do medicamento vindicado, razão pela qual, o desprovimento do recurso, é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
NEGO provimento, ao Recurso de A
pelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023